Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-64.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705366-64.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: KAUANE PEREIRA SOUZA DECISÃO Na interposição do recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, juntando cópia de carteira de trabalho e extrato bancário. Contudo, os documentos não são suficientes para demonstrar a renda do autor, porquanto a última anotação da carteira data de 2003 e os ganhos não são compatíveis com os gastos relatados no extrato. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a parte recorrente juntar documentos aptos para efetiva comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado ou declaração de imposto de renda. Por fim, caso a parte recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito